Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711547-26.2020.8.07.0001 RECORRENTES: OSMAR SANTIAGO DA SILVA, TARLEY MAX DA SILVA, RENATA LUZIA DA SILVA, SIDNEY MAX E SILVA RECORRIDOS: ANTÔNIO GERALDO MESQUITA, RONALDO DE LIMA BARROS, ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CAMINHÃO. MOTOCICLETA. BATIDA NA TRASEIRA. IMPRUDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. REGRAS DE TRÂNSITO. OFENSA. ATO ILÍCITO. DANO. NEXO CAUSAL. CULPA. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. GASTOS EXPERIMENTADOS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. MORTE DA VÍTIMA. DIREITO DA PERSONALIDADE. OFENSA. SOFRIMENTO E DOR. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. PENSIONAMENTO. ART. 948, II, DO CC. COMPANHEIRO. INDENPENDÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. DESCABIMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. LITISDENUNCIANTE. PREJUIZOS EXPERIMENTADOS. DIREITO REGRESSIVO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO EQUIVALENTE. 1. A responsabilidade extracontratual tem como fundamento o cometimento do ato ilícito, que consiste na ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que viola direito ou causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. 2. O condutor de caminhão que trafega logo atrás de motociclista e, após ficaram parados à espera da abertura de semáforo, arranca e colide com a motocicleta, desequilibrando a sua condutora, com queda e subsequente atropelamento, levando-a ao óbito, pratica ato ilícito e deve indenizar os familiares pelos danos causados. Portanto, restam comprovados o dano, nexo causal e a culpa do motorista do caminhão, por ter agido com imprudência e negligência, com inobservância às regras de trânsito. 3. Os gastos comprovados com o conserto da motocicleta e as despesas decorrentes do velório e luto da família devem ser indenizados, conforme preconiza o artigo 948, I e II, do CC. 4. A morte violenta e instantânea da vítima, atropelada por caminhão, além de ferir direito da personalidade, relacionado à proteção da vida, gera sentido de profunda dor e sofrimento aos familiares, cabendo a compensação a título de indenização por dano moral. 5. O valor a ser fixado em indenização por ato ilícito que cause dano moral deve ser guiado pelo princípio da razoabilidade, aplicado sob o juízo da ponderação, balizado pelos critérios consagrados pela jurisprudência, quais sejam: a capacidade econômica e situação das partes, gravidade e repercussão do dano e a reprovabilidade da conduta do ato praticado pelo réu. 6. O pedido de pensionamento pelo ex-companheiro da vítima exige a comprovação da necessidade do recebedor, mormente quando o próprio artigo 948, II, do CC, disciplina acerca dos alimentos prestados pela falecida quando em vida em favor de seus familiares, situação que não verifica na hipótese do companheiro possuir comprovada situação econômico-financeira privilegiada. 7. A seguradora litisdenunciada é responsável pelo pagamento dos danos causados pelo denunciante e reconhecidos por decisão judicial. 8. Na sucumbência recíproca, porém, não equivalente, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observados os termos do artigo 85, §2o e 86, do CPC. 9. Deu-se provimento parcial ao recurso dos autores. Negou-se provimento ao recurso da seguradora. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 944 do Código Civil, porque, no caso de acidente automobilístico com morte da vítima, a indenização por dano moral deve ser fixada em 500 (quinhentos) salários mínimos; b) artigo 948, inciso II, do CCB, pois, estando comprovada a união estável, presume-se a dependência econômica e admite-se a fixação de pensão por morte em favor do companheiro da vítima; c) artigo 398 do CCB e enunciado 54 da Súmula do STJ, porquanto a data do evento danoso é o termo inicial dos juros moratórios. No tocante aos temas acima, apontam divergência jurisprudencial com base em julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, ALLIANZ SEGUROS S/A. requer no ID 37364014 – Pág. 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada ofensa ao artigo 398 do CCB e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações direcionadas a ALLIANZ SEGUROS S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015